Tribunal: CARF
Processo: 10480.722370/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722370/2010-80
ACÓRDÃO
3004-000.165 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHILIPS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA
POR
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. ART. 84 - MP 2.158-35/2001. ART. 69 - LEI 10.833/2003.
REVOGAÇÃO EXPRESSA. LEI COMPLEMENTAR 227/2026. NÃO APLICAÇÃO.
As multas previstas no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no
art. 69 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogadas pela Lei
Complementar no 227/2026 (art. 181, II e III), não mais havendo amparo
jurídico para sua aplicação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração para a exigência da multa prevista
no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 (combinado com o art. 69 da Lei no
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.165 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722370/2010-80
2
10.833, de 2003, § 2o, inciso I), no valor total de R$ 175.053,17, pela omissão dos dados do
fabricante/produtor das mercadorias importadas nas Declarações de Importação (DI) registradas
no período compreendido entre setembro de 2005 a novembro de 2006.
Cientificado da autuação em 21/09/2010, o sujeito passivo apresentou impugnação
(fls. 776 a 795), alegando, em síntese, que: (a) houve decadência do direito de lançar em relação
às declarações de importação registradas de 06/09/2025 a 20/09/2025; (b) nas importações
autuadas a caracterização do exportador é idêntica à do fabricante, que foi devidamente
informada, tendo em vista que ambos são a mesma pessoa jurídica, sendo inverídica a premissa
fática que ampara o lançamento; (c) o comando legal do art.69 da Lei no 10.833/2003 apenas
estabelece a necessidade da caracterização do fabricante sem estabelecer excessivos requisitos
formais para a maneira como esta informação será vinculada na declaração; (d) a DI tem a
finalidade precípua de comunicar ao Fisco a existência de operação tributável, sendo razoável não
existir penalidades desnecessárias; (e) não há que se falar em dolo, fraude ou má fé por parte da
impugnante, que informou o que era necessário e recolheu o que era devido ao Fisco; (f) em
relação aos parâmetros da norma posta está completa a declaração de importação; (g) é
“imperativo o reconhecimento da inexistência de comportamento contra legem ante a
coincidência entre exportador e fabricante nas declarações autuadas, fato a ser verificado através
da diligência...”; e (h) a penalidade é desproporcional, indicando precedentes administrativos que
entende favoráveis à sua tese.
A decisão de primeira instância administrativa, proferida em 08/01/2020 (fls. 935 a
943), foi unânime no sentido de parcial procedência da impugnação, para reconhecer a
decadência em relação às declarações registradas no período de 06/09/2025 a 20/09/2025,
mantendo a aplicação da penalidade nas demais declarações.
Cientificado da decisão de piso em 22/06/2021 (cf. AR de fl. 950), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário em 22/07/2021 (fls. 953 a 964), com as seguintes alegações
básicas: (a) suficiência dos dados para verificação da regularidade das operações; (b) necessidade
de conversão do julgamento em diligência, a fim de apurar as informações constates nos autos, e
assegurar a verdade material, a ampla defesa e o contraditório; e (c) desproporcionalidade e
irrazoabilidade da penalidade aplicada.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
28/08/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.165 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722370/2010-80
3
O recurso voluntário interposto é tempestivo, e dele se toma conhecimento.

A única matéria em debate, no entanto, foi substancialmente afetada pela expressa
revogação das multas previstas no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no art. 69 da
Lei no 10.833/2003, pela recém publicada Lei Complementar 227/2026 (art. 181, II e III).
Os fundamentos legais da multa aplicada (hoje revogados) dispunham:
“Art. 84 Medida Provisória no 2.158-35/2001. Aplica-se a multa de um por
cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou” (grifo nosso)
“Art. 69 da Lei no 10.833/2003. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem
a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial; (...)“ (grifo
nosso)
A Lei Complementar no 227/2026, até criou penalidade “parecida”, mas que, a
nosso ver, não intersecciona as anteriormente previstas, em seu art. 341-G:
“Art. 341-G. As multas a serem aplicadas em razão de infrações por
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS são as
seguintes:
(...) XIX - omitir informação relativa a operações de importação ou exportação,
ou prestá-la de forma inexata ou incompleta, desde que necessária à
determinação do procedimento de controle fiscal: 100 (cem) UPF por
informação; (...)” (grifo nosso)
Como se percebe claramente nos textos, as penalidades revogadas sequer tratavam
de “descumprimento de obrigações tributárias acessórias de IBS e CBS” (e nem poderiam, porque
não existiam tais tributos à época). E a nova penalidade é restrita a casos em que haja
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.165 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722370/2010-80
4
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS, que ainda estão em
implementação de caráter “experimental”.
Portanto, no presente caso, deve ser dado provimento em relação à única matéria
que remanesce em debate, afastando-se a penalidade fundamentada no art. 84, I, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, e no art. 69 da Lei no 10.833/2003, que não mais persistem em nosso
ordenamento jurídico.

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 980
DF CARF MF
Original